Tribunal: TJSP
Processo: 2195577-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Decisão fixando valor de bem imóvel penhorado – Alegada utilização de métodos equivocados de apreciação – Perícia que seguiu os preceitos normativos para a hipótese, dentro da praxe processual – Magistrado que, mesmo diante de tais premissas, decidiu por majorar o quantum aferido, arbitrando-o em patamar equivalente ao valor venal - Razoável manter tal aferição

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Decisão fixando valor de bem imóvel penhorado – Alegada utilização de métodos equivocados de apreciação – Perícia que seguiu os preceitos normativos para a hipótese, dentro da praxe processual – Magistrado que, mesmo diante de tais premissas, decidiu por majorar o quantum aferido, arbitrando-o em patamar equivalente ao valor venal - Razoável manter tal aferição – Critérios advindos de máximas de experiência em trabalhos judiciais de semelhante importância – Mero parâmetro para efeitos de praça - Decisão mantida – Recurso desprovido.